Tribunal: TJES
Processo: 5004402-74.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Liquidação / Cumprimento / Execução
Data de julgamento: 2023-03-07

Ementa:
ACÓRDÃO

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL
–
AGRAVO DE INSTRUMENTO –
EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL – MEDIDAS ATÍPICAS – ART. 139, IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - APREENSÃO DE CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO (CNH) – POSSIBILIDADE – CARÁTER SUBSIDIÁRIO – CRITÉRIOS DE ADEQUAÇÃO, PROPORCIONALIDADE E UTILIDADE NÃO ATENDIDOS – RECURSO DESPROVIDO
.

1. Com fundamento no art. 139, IV, do Código de Processo Civil, admite-se a implementação das denominadas medidas executivas atípicas no âmbito do processo executivo, a exemplo da suspensão de carteira nacional de habilitação e apreensão de passaporte do devedor.

2. As medidas atípicas, no entanto, possuem nítido caráter subsidiário, sendo adotadas, por decisão fundamentada, apenas quando se revelarem (as medidas atípicas) adequadas, proporcionais e úteis ao fim colimado.

3. A utilidade da medida executiva atípica reside no potencial de compelir o devedor recalcitrante que, a despeito de possuir bens expropriáveis, permanece inerte quanto ao adimplemento do débito exequendo.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004402-74.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S.A.
AGRAVADO: SINCRO ENGENHARIA, CONSTRUCOES E CONSULTORIA LTDA e outros (2)
RELATOR(A
):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004402-74.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S/A

AGRAVADOS: ROSIMAR LOPES DA SILVA, SINCRO ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA LTDA. E HOMERO LUIZ PALACIO GUIDO

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por BANCO BRADESCO S/A em face da decisão proferida pelo MMº. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível de Vitória, Comarca da Capital, que, nos autos da “ação de execução” nº 0013388-74.2015.8.08.0024, indeferiu o requerimento de suspensão das carteiras nacionais de habilitação dos Agravados.

Em suas razões recursais id 2644236, o Agravante pugna, em síntese, pela reforma da decisão vergastada a fim de que sejam deferidas as medidas executivas atípicas formuladas nos autos da ação judicial de origem.

Pois bem.

Consoante cediço, o art. 139, inc. IV, do Código de Processo Civil, autoriza o juiz a “
determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial,
inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária
” (grifei).

Destarte, admite-se a implementação das denominadas medidas executivas atípicas no âmbito do processo executivo, a exemplo da suspensão de carteira nacional de habilitação.

Todavia, tal medida, por ser atípica, possui nítido caráter subsidiário, sendo adotada, por decisão fundamentada, apenas quando se revelar (a medida atípica) adequada, proporcional e útil ao fim colimado.

Neste sentido é a jurisprudência firmada no âmbito do Colendo Superior Tribunal de Justiça acerca da matéria, conforme ilustra o recurso especial nº 1.788.950, de que foi Relatora a Exmª. Srª. Ministra Nancy Andrighi:

“RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CHEQUES. VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. DESCABIMENTO. MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS. ART. 139, IV, DO CPC/15. CABIMENTO.
DELINEAMENTO DE DIRETRIZES A SEREM OBSERVADAS PARA SUA APLICAÇÃO.

1. Ação distribuída em 1/4/2009. Recurso especial interposto em 21/9/2018. Autos conclusos à Relatora em 7/1/2019.

2. O propósito recursal é definir se a suspensão da carteira nacional de habilitação e a retenção do passaporte do devedor de obrigação de pagar quantia são medidas viáveis de serem adotadas pelo juiz condutor do processo executivo.

(...)

7.
A adoção de meios executivos atípicos é cabível desde que, verificando-se a existência de indícios de que o devedor possua patrimônio expropriável, tais medidas sejam adotadas de modo subsidiário
, por meio de decisão que contenha fundamentação adequada às especificidades da hipótese concreta, com observância do contraditório substancial e do postulado da proporcionalidade.

(...).”

Veja-se que a utilidade da medida executiva atípica reside no potencial de compelir o devedor recalcitrante que, a despeito de possuir bens expropriáveis, permanece inerte quanto ao adimplemento do débito exequendo.

Por tal razão, a adoção das medidas executivas atípicas requer a demonstração da “
existência de indícios de que o devedor possua patrimônio expropriável
”, isto é, embora não localizados bens penhoráveis em nome do devedor, este (devedor) adota comportamento incompatível com a aparente insolvência.

No caso, inexistem indícios no sentido de que os Agravados possuem patrimônio expropriável, sendo que o Agravante não indicou, em sua petição recursal, nenhuma circunstância objetiva que demonstre contexto diverso daquele decorrente do insucesso das diligências efetivadas pelos sistemas
Bacenjud
,
Renajud
,
Infojud
e
Sisbajud
, ou a existência de ocultação de bens ou fraude processual.

Deste modo, não restou atendido o requisito da utilidade da medida atípica postulada pelo Agravante, de forma que a apreensão de passaporte e suspensão de carteira nacional de habilitação consubstanciaria mera punição aos devedores.

Ante o exposto, conheço do presente recurso e lhe nego provimento.

VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

PROCESSUAL CIVIL
–
AGRAVO DE INSTRUMENTO –
EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL – MEDIDAS ATÍPICAS – ART. 139, IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - APREENSÃO DE CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO (CNH) – POSSIBILIDADE – CARÁTER SUBSIDIÁRIO – CRITÉRIOS DE ADEQUAÇÃO, PROPORCIONALIDADE E UTILIDADE NÃO ATENDIDOS – RECURSO DESPROVIDO
.

1. Com fundamento no art. 139, IV, do Código de Processo Civil, admite-se a implementação das denominadas medidas executivas atípicas no âmbito do processo executivo, a exemplo da suspensão de carteira nacional de habilitação e apreensão de passaporte do devedor.

2. As medidas atípicas, no entanto, possuem nítido caráter subsidiário, sendo adotadas, por decisão fundamentada, apenas quando se revelarem (as medidas atípicas) adequadas, proporcionais e úteis ao fim colimado.

3. A utilidade da medida executiva atípica reside no potencial de compelir o devedor recalcitrante que, a despeito de possuir bens expropriáveis, permanece inerte quanto ao adimplemento do débito exequendo.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.